Tribunal: TJDFT
Processo: 0742412-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742412-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LOJACORR S.A. REDE DE CORRETORAS DE SEGUROS RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS, ANTÔNIO DOS SANTOS DRUMOND FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CORRETORA E SEGURADORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO QUITADO. VALOR REVERTIDO EM FAVOR DO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil dispõe que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2. Na hipótese, ainda que a apelante não tenha mencionado em sua contestação os pontos trazidos nesta preliminar, não há que se falar em inovação recursal. Tais alegações – a ausência de falha na prestação do serviço e as informações repassadas pela corretora à seguradora – foram devidamente analisadas pelo juízo a quo quando da prolação da sentença. Preliminar rejeitada. 3. Em análise sistemática do Código de Defesa do Consumidor, identificam-se quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC: “os fornecedores (...) respondem solidariamente”); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13); 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência. 4. A corretora, responsável por intermediar a contratação entre segurados e seguradora, é solidariamente responsável pelo danos causados ao segurado. Interpretação teleológica do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 5. O fornecedor do produto ou serviço é responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34 do CDC). A hipótese é de solidariedade automática, ou seja, não requer qualquer esforço probatório concernente a nexo de causalidade ou elemento subjetivo (culpa) com relação ao dano. 6. Na hipótese, a alegada falha de prestação do serviço por culpa exclusiva do corretor de seguros (preposto) não tem condão de afastar a responsabilidade da seguradora com relação à indenização requerida pelo autor. Ademais, tal debate, em maior profundidade, só é cabível em eventual ação regressiva. 7. A atualização monetária é devida por ser mera recomposição do poder aquisitivo da moeda e os juros de mora resultam indenização pelo inadimplemento da obrigação contratual de pagar o preço na forma pactuada. 8. Em caso de perda total do bem e de pagamento integral da indenização, se houver a existência de alienação fiduciária, a seguradora pagará diretamente ao banco o valor correspondente à indenização. Por outro lado, se houver saldo residual (da indenização), a diferença será paga ao segurado. Na hipótese, o bem se encontra livre de qualquer garantia. Se o segurado quitou o saldo devedor do financiamento junto ao banco (credor fiduciário), o pagamento do seguro deve ser realizado diretamente a ele. 9. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 723 do Código Civil, sustentando que a corretora, enquanto intermediadora da contratação do seguro, somente será responsabilizada por perdas e danos mediante apuração de culpa, no sentido de não ter prestado ao cliente todos os esclarecimentos capazes de influir nos resultados de sua incumbência. Aduz, assim, não haver nos autos provas acerca do cometimento de qualquer falha por ela praticada que pudesse ter influenciado para a negativa da indenização pela seguradora, pois agiu de acordo com a boa-fé contratual ao repassar para a seguradora todas as informações prestadas pelo segurado. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBSON LUIZ SCHIESTL SILVEIRA, OAB/PR 56.763 (ID 33998914 - Pág. 1). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 723 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso, o veículo foi furtado entre às datas 09.10.2020 e 12.10.2020, no endereço residencial do autor, situado à QNG 12, Casa 07, Taguatinga/DF, conforme boletim de ocorrência (ID 80321353). A apólice previu apenas que o endereço de pernoite do veículo seria o do trabalho do autor, situado à SCN 2, Bloco A, 7, Asa Norte/DF, fato que gerou a escusa do pagamento de indenização (ID 80321351). Todavia, não se constata omissão ou inexatidão das informações prestadas pelo segurado à corretora de seguros no momento da contratação. As mensagens e áudios acostados demonstram que o autor informou que o veículo pernoitaria, aos finais de semana, em sua residência e, nos demais períodos, no seu local trabalho (ID 90560382 a 90560383). O corretor de seguros, entre os dois endereços de pernoite do veículo fornecidos pelo autor, optou por escolher aquele em que veículo passaria a maior parte do tempo, sem prestar qualquer esclarecimento adicional ao consumidor quanto a eventual possibilidade de negativa de indenização em relação ao outro endereço fornecido. Houve falha na prestação de serviços imputável à corretora de seguros. Portanto, a corretora de seguros deve responder pelos danos decorrentes da negativa da cobertura.” (ID 30143791 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBSON LUIZ SCHIESTL SILVEIRA, OAB/PR 56.763 (ID 33998914 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030